Tribunal: STF
Processo: HC 201838
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Habeas Corpus. Roubo majorado. Condenação transitada em julgado. Prisão decorrente de sentença penal condenatória irrecorrível. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 644.804, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal, vedado o direito de recorrer em liberdade.
    3. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJ/DFT) deu parcial provimento à apelação da defesa “apenas para, mantida a condenação do acusado/apelante pela prática do crime descrito no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e mais 16 (dezesseis) dias-multa, à razão unitária mínima legal, readequar, na primeira fase da dosimetria, a valoração negativa da culpabilidade do réu para as circunstâncias do crime, bem como para fixar o regime semiaberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade”.
    4. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 644.804, Ministro Nefi Cordeiro, indeferiu liminarmente o writ.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a “incompatibilidade da prisão preventiva com o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto”. Afirma que o “Paciente se encontra em presidio de segurança máxima, cumprindo pena em regime fechado, sendo que o Paciente foi condenado ao cumprimento de pena em regime SEMIABERTO, lhe sendo negado seu direito por força de prisão provisória”. Contudo, os “fundamentos que ensejaram a prisão provisória do Paciente já caducaram, pois fo[ram] repetido[s] os mesmos fundamentos usados pelo Juízo que decretou a prisão provisória do Paciente, pelo Juízo sentenciante, pelo TJDFT e pelo STJ, como se os fundamentos que justificam a prisão provisória se perpetuassem no tempo, o que como sabemos, não ocorre”.
    6. Prossegue a narrativa para destacar que o Juízo da execução está descumprindo “a ordem emanada pelo E. TJDFT, que determinou o início de cumprimento de pena em regime inicial SEMIABERTO”.
    7. Decido.
    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10.  Não é o caso de concessão da ordem de ofício. Em consulta à página oficial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios na internet, verifico que a condenação imposta ao paciente transitou em julgado, em 25.02.2021. Logo, não é possível falar em incompatibilidade de “prisão provisória” com o regime inicial semiaberto (fixado no acórdão da apelação), sabido que a preclusão do título penal condenatório conduz à execução da pena. 
    11. Para além de observar que a hipótese é de paciente definitivamente condenado por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de pessoas, a defesa não fez a prova pré-constituída de que o acionante esteja submetido, no âmbito da execução penal, a um regime penitenciário mais severo do que aquele fixado na sentença condenatória. De modo que não há teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. 
    12. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 19 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator